Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, os alimentos, independentemente da sua natureza, retroagem à data a citação.
III. Obrigação estipulada no plano da tutela provisória não é exigível antes da intimação do réu para o seu cumprimento, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 297, 303, § 1o, inciso II, e 520, caput, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. No procedimento especial da Lei 5.478/1968 o réu é citado e intimado simultaneamente, nos termos dos seus artigos 4o, caput, 5o, caput, motivo pelo qual os alimentos provisórios são devidos desde a citação.
V. Deve ser mantida sentença que rejeita liminarmente execução que tem por objeto prestações alimentícias inexigíveis, porquanto relativas a período anterior à citação do alimentante.
VI. Apelação desprovida.